Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-47.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Recurso defensivo buscando a absolvição ao argumento de ausência de prova de que o apelante conduzia o automóvel com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de bebida alcoólica. Não acolhimento. Embriaguez comprovada pelas provas oral e pericial produzidas, sem olvidar a confissão do acusado. Desnecessária a comprovação da modificação da capacidade

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Recurso defensivo buscando a absolvição ao argumento de ausência de prova de que o apelante conduzia o automóvel com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de bebida alcoólica. Não acolhimento. Embriaguez comprovada pelas provas oral e pericial produzidas, sem olvidar a confissão do acusado. Desnecessária a comprovação da modificação da capacidade psicomotora do condutor do automóvel. No caso dos autos, referida circunstância restou evidenciada. Apelante, na condução de veículo, provocou a colisão com automóveis estacionados na via pública. Crime de perigo abstrato. Desnecessária a exposição de dano potencial à incolumidade pública, bastando a direção de veículo com concentração de álcool superior à permitida. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal. Apelante ostenta antecedente criminal. 2a Fase: Reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. agravante remanescente, prevista no art. 298, III, do CTB (apelante inabilitado para dirigir veículo automotor), justificou o incremento da reprimenda no percentual de 1/6. Pleito de "compensação da confissão espontânea pela exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou autorização para dirigir veículo automotor". Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Penalidade expressamente prevista no preceito secundário do art. 306, do CTB. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela ausência dos requisitos legais. Apelante registra antecedente criminal e é reincidente. Regime semiaberto adequado e que não comporta abrandamento (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
Recurso desprovido.